Tribunal: STF
Processo: RE 244131
Classe: RE
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-08-27
Data de publicação: 2002-08-27

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO.
LEI 8200/91, ARTIGO 3º, INCISO I. CONSTITUCIONALIDADE DECLARADA PELO
TRIBUNAL PLENO. AUSÊNCIA DE PUBLICAÇÃO DO PRECEDENTE INVOCADO NA
DECISÃO AGRAVADA. PRESCINDIBILIDADE. DECRETO 332/91. NORMA
REGULAMENTAR. APLICAÇÃO DA NORMA TRIBUTÁRIA.
1.      Ausência de publicação do precedente referido na decisão
 agravada
que declarou a constitucionalidade do inciso I do artigo 3º da Lei
 8200/91.
A circunstância de não ter ocorrido o trânsito em julgado do acórdão
não impede que o relator julgue processos idênticos mediante decisão
em que estejam sintetizados os seus fundamentos, porque o
conhecimento destes possibilitará à parte agravante o exercício do
direito de defesa. Precedentes. Alegação improcedente.
2.      O recurso extraordinário foi conhecido e provido, na parte em
 que argüida
pela União Federal a constitucionalidade da Lei 8200/91.
3.      Declaração de ilegalidade de dispositivos do Decreto 332/91
pelo Tribunal a quo. Aplicação da Lei 8200/91, declarada
constitucional pelo Pleno do Supremo Tribunal Federal. A declaração
de ilegalidade de preceitos da norma regulamentar não exime o
contribuinte da observância à legislação regulamentada, tendo em
vista que "o conteúdo e o alcance dos decretos restringem-se aos das
leis em função das quais sejam expedidos" (CTN, artigo 99).
Agravo regimental não provido.